Tribunal: STF
Processo: MS 38485
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança preventivo. Referendo, pelo Plenário desta Suprema Corte, de medida cautelar deferida nas ADPFs nºs 850, 851 e 854. Reconhecimento do caráter geral e abstrato dos atos de Poder que, no plano objetivo-normativo, informam a execução do indicador de Resultado Primário (RP) nº 9. Resolução nº 2/2021 do Congresso Nacional e Decreto nº 10.888/2021, atos cuja edição reforça o caráter em tese da controvérsia, mesmo que suscitada tendo por pano de fundo as eleições de 2022. Óbice da Súmula nº 266/STF. Ausência, ainda, de qualquer elemento de prova juntado aos autos suscetível de conferir concretude às alegações veiculadas na peça de ingresso. Referências a matérias jornalísticas que não traduzem prova literal e inequívoca compatível com as exigências da ação mandamental. Rito especial que não se harmoniza com a necessidade de dilação probatória. Precedentes. Indeferimento da inicial.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado por José Renan Vasconcelos Calheiros, com o objetivo de impedir que as autoridades impetradas, o Presidente da República, os Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, o Relator-Geral do Orçamento, o Ministro de Estado da Economia e o da Casa Civil, pratiquem atos comissivos relacionados à “execução do indicador de Resultado Primário (RP) nº 9 (despesa discricionária decorrente de emendas de relator-geral), excetuando-se os casos de efetiva e demonstrada publicamente a recomposição e correção de erros e omissões da Lei Orçamentária Anual (LOA), durante as eleições gerais de 2022”.



    2. O impetrante, Senador da República, em pleno exercício do mandato, sustenta que “tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional”. Defende configurada a legitimidade passiva das autoridades impetradas, ao argumento de que passa por elas “o processo decisório para concessão das emendas do Relator-Geral, tipo RP-9 (chamadas de ‘emendas secretas’ ou ‘orçamento secreto’)”.



    3. No intuito de evidenciar justo receio de que as autoridades apontadas como coatoras venham a praticar atos comissivos ilegais, suscetíveis de lesar direito líquido e certo de sua titularidade, articula com as seguintes considerações (evento 1, fl. 9):



    “Foram revelados por reportagens jornalísticas um esquema montado pelo Governo Federal, no final do ano de 2020, para aumentar sua base de apoio no Congresso. Criou-se um ‘orçamento paralelo’ ou ‘orçamento secreto’ de bilhões em emendas parlamentares. Significativa parte dos recursos foi destinada à compra de tratores e equipamentos agrícolas com forte indicativo de superfaturamento do maquinário obtido. Muitos dos maquinários teriam sido adquiridos por preços até 259% acima dos valores de referência.”



    4. Alega que, a despeito da medida cautelar deferida por esta Casa, nas ADPFs nºs 850, 851 e 854, a prática institucional norteadora da execução das emendas do Relator-Geral, sob o indicador RP-9, continua revestida de opacidade e desprovida de critérios impessoais e objetivos. Pondera que a manutenção desse quadro propiciará a adoção, pelas autoridades impetradas, de comportamentos configuradores de abuso de poder político e econômico, em detrimento da paridade de armas entre os candidatos a cargos eletivos no pleito de 2022. Consigna (inicial, fls. 19-22; destaques no original):



    “(...) a prática de desvirtuamento patrocinada pelas chamadas Emendas RP-9 aconteceu em 2020, repetiram-se no orçamento de 2021 e, reiteradamente, mantém-se a prática em 2022.



    (…)



    Da mesma forma, as emendas do relator-geral em 2022 (como antes, em 2020 e 2021) têm sido executadas sem que se conheçam as informações especificadas, individualizadas e publicadas. Deste modo vedando o controle e a fiscalização e impossibilitando identificar valores, os beneficiários (os parlamentares que fizeram a indicação dos recursos, os contemplados ou, sequer, a correta e específica destinação dos recursos orçamentários.



    E, DURANTE AS ELEIÇÕES QUE OCORRERÃO NESTE EXERCÍCIO, SERÃO NOVAMENTE USADAS DE FORMA ESPÚRIA, PARA BENEFICIAR CANDIDATOS LIGADOS OU COOPTADOS PELA POLÍTICA DO ATUAL GOVERNO, PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO RELATOR-GERAL DO ORÇAMENTO E PELOS DEMAIS IMPETRADOS.



    (...)



    Vale reiterar nesse ponto que, tendo em vista o objeto e objetivos deste writ, em especial neste ano de 2022 – em que serão realizadas eleições gerais para diversos cargos eletivos – privilegiar sob critérios arbitrários, mediante o bel prazer, conveniência e oportunidade das autoridades coatoras impetradas (NÃO MAIS DO QUE SEIS PESSOAS, brasileiros como todos aqueles obrigados a votar), apenas aquele candidatos que tenham suas opiniões, atos, práticas e partidos alinhados com as políticas do governo federal – até aqui desastrosas – seria rasgar a constituição ao ferir de morte, os Princípios da Isonomia, da Proporcionalidade, da Razoabilidade, da Pessoalidade, da Moralidade e da Publicidade, além de todos aqueles previstos no art. 37 da Carta Magna.



    Além de tudo, no sentido de proteção aos recursos públicos e à probidade na definição do destino dos recursos públicos, a prática vergastada, sobretudo durante o período eleitoral que se próxima, ainda contraria diversas disposições infraconstitucionais, entre as quais pode-se destacar, a Lei nº 14.116/2020 a Lei nº 13.898/2019 a Lei nº 4.320/1964, a Lei nº 13.898/2019, a Lei nº 8.429/1992, o Código Eleitoral e demais normas a ele relacionadas.”



    5. Argumenta, nesse contexto, que, acaso não seja deferido o pedido de medida liminar, com posterior concessão da segurança, para impedir a “execução do indicador de Resultado Primário (RP) nº 9 (despesa discricionária decorrente de emendas de relator-geral), excetuando-se os casos de efetiva e demonstrada publicamente a recomposição e correção de erros e omissões da Lei Orçamentária Anual (LOA)”, de 02 de abril do ano em curso até o resultado final das eleições, a legitimidade de processo eleitoral de 2022 e o devido processo legal orçamentário restarão comprometidos.



    6. Em análise das questões suscitadas na Petição nº 20899/2022 (evento 17), em busca da livre distribuição do feito, a Presidência desta Suprema Corte manteve a distribuição a mim efetuada por prevenção, tendo em vista a ADPF nº 850, em tramitação sob a minha relatoria.



    7. Por meio da Petição nº 20910/2022 (evento 19), a parte impetrante veio a demonstrar o recolhimento da taxa judiciária.



    É o relatório.



    Decido.



    8. O mandado de segurança, individual ou coletivo, pressupõe a indicação de ato concreto, ilegal ou abusivo, suscetível de provocar lesão ou ameaça de lesão a direito. Incabível, nessa perspectiva, utilizar a ação mandamental com a finalidade de deflagrar fiscalização abstrata de validade constitucional de ato normativo revestido de caráter impessoal, geral e abstrato. Nesse sentido, reporto-me à Súmula nº 266/STF (“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”) e aos seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (MS 31647 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 27-09-2017 PUBLIC 28-09-2017)



    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – RESOLUÇÃO CNJ Nº 80/09 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes. (MS 28293 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EDIÇÃO DE DECRETO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE, APÓS MAIS DE UM ANO DA PUBLICAÇÃO DO ATO. SÚMULA 266/STF E DESCONSIDERAÇÃO DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DO ‘WRIT’. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DA CONTROVÉRSIA. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato, hipótese vedada pela Súmula 266 desta Suprema Corte. Além disso, desconsidera o esgotamento do prazo de 120 dias para a impetração e não se encontra acompanhada de documentos essenciais ao exame da controvérsia, como a cópia do próprio ato impugnado. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 32920 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2014 PUBLIC 28-11-2014)



    9. No mesmo rumo, reproduzo o escólio de Hely Lopes Meirelles, em obra atualizada por Gilmar Ferreira Mendes e Arnoldo Wald (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 39-40):



    “A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na sua execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus. Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tornam passíveis de mandado de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos resultados imediatos.”



    10. Traçadas essas balizas, observo que, verificáveis no plano objetivo-normativo, as práticas institucionais questionadas no presente mandado de segurança ostentam elevado grau de generalidade e abstração, tal como reconhecido pelo Plenário desta Suprema Corte, ao referendar medida cautelar por mim deferida na ADPF nº 850, julgada em conjunto com as ADPFs nºs 851 e 854, ocasião em que prolatado acórdão assim ementado (destaquei):



    Ementa Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Despesas públicas decorrentes de emendas do relator do projeto de lei orçamentária anual. Pretensão de inconstitucionalidade fundada tanto em situações verificáveis no plano objetivo-normativo (práticas institucionais) quanto em alegações somente passíveis de constatação por meio de investigação fático-probatória (condutas individuais). Inadmissibilidade do conhecimento da arguição de descumprimento quanto ao suposto esquema de desvio de verbas públicas denominado “tratoraço”. Controvérsia cuja análise demanda aprofundado exame de fatos e instauração incidental de fase de dilação probatória. Impossibilidade de exame de fatos concretos e situações específicas em sede de processos de perfil objetivo. Execução orçamentária e financeira das emendas do relator (classificadas pelo identificador RP 9). Constatação objetiva da ocorrência de transgressão aos postulados republicanos da transparência, da publicidade e da impessoalidade no âmbito da gestão estatal dos recursos públicos. práticas institucionais condescendentes com a ocultação dos autores e beneficiários das despesas decorrentes de emendas do relator do orçamento federal. Modelo que institui inadmissível exceção ao regime de transparência no âmbito dos instrumentos orçamentários. Medida cautelar deferida. Referendo. 1. As práticas institucionais e padrões de comportamento verificáveis objetivamente na esfera dos Poderes Públicos traduzem formas de atuação estatal subsumíveis à noção jurídica de atos de poder (Lei nº 9.882/99, art. 1º, caput). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte reconhece possível a utilização da arguição de descumprimento para impugnar omissões sistêmicas e práticas institucionais dos Poderes Públicos, sempre que – diante da inexistência de outro meio capaz de sanar a controvérsia de forma geral, imediata, eficaz – os atos impugnados, transcendendo interesses meramente individuais, ostentam os atributos da generalidade, da impessoalidade e da abstração, justificando a intervenção judicial para a tutela de direitos fundamentais ou de interesses políticos e jurídicos socialmente relevantes. Precedentes. 3. A natureza dos processos de índole objetiva é incompatível com a análise aprofundada de fatos envolvendo supostas práticas ilícitas, atos de improbidade administrativa ou infrações criminais imputadas a particulares, servidores públicos ou autoridades políticas, pois a apuração desses fatos, além de envolver ampla dilação probatória, também exige a observância dos postulados que informam o devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 4. O Congresso Nacional institucionalizou uma duplicidade de regimes de execução das emendas parlamentares: o regime transparente próprio às emendas individuais e de bancada e o sistema anônimo de execução das despesas decorrentes de emendas do relator. Isso porque, enquanto as emendas individuais e de bancada vinculam o autor da emenda ao beneficiário das despesas, tornando claras e verificáveis a origem e a destinação do dinheiro gasto, as emendas do relator operam com base na lógica da ocultação dos efetivos requerentes da despesa, por meio da utilização de rubrica orçamentária única (RP 9), na qual todas as despesas previstas são atribuídas, indiscriminadamente, à pessoa do relator-geral do orçamento, que atua como figura interposta entre parlamentares incógnitos e o orçamento público federal. 5. Enquanto a disciplina normativa da execução das emendas individuais e de bancada (RP 6 e RP 7) orienta-se pelos postulados da transparência e da impessoalidade, o regramento pertinente às emendas do relator (RP 9) distancia-se desses ideais republicanos, tornando imperscrutável a identificação dos parlamentares requerentes e destinatários finais das despesas nelas previstas, em relação aos quais, por meio do identificador RP 9, recai o signo do mistério. 6. Mostra-se em tudo incompatível com a forma republicana e o regime democrático de governo a validação de práticas institucionais por órgãos e entidades públicas que, estabelecidas à margem do direito e da lei, promovam o segredo injustificado sobre os atos pertinentes à arrecadação de receitas, efetuação de despesas e destinação de recursos financeiros, com evidente prejuízo do acesso da população em geral e das entidades de controle social aos meios e instrumentos necessários ao acompanhamento e à fiscalização da gestão financeira do Estado. Precedentes. 7. Medida cautelar deferida, “ad referendum” do Plenário, para determinar a adoção das seguintes medidas: (a) quanto ao orçamento dos exercícios de 2020 e de 2021, ampla publicização aos documentos embasadores da distribuição de recursos das emendas de relator-geral (RP-9); (b) quanto à execução das despesas indicadas pelo classificador RP 9 (despesas decorrentes de emendas do relator do projeto de lei orçamentária anual), implementação de medidas para que todas as demandas de parlamentares voltadas à distribuição de emendas de relator-geral, independentemente da modalidade de aplicação, sejam registradas em plataforma eletrônica centralizada, em conformidade com os princípios da publicidade e transparência (CF, arts. 37, caput, e 163-A); e (c) quanto ao orçamento do exercício de 2021, a suspensão integral e mediata da execução dos recursos orçamentários oriundos do identificador de resultado primário nº 9 (RP 9), até final julgamento de mérito desta arguição de descumprimento. 8. Medida liminar referendada. (ADPF 850 MC-Ref, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022)



    11. Entendo, dentro dessa conjuntura, inviável o questionamento, na via do mandado de segurança, das práticas institucionais (atos de Poder) que, informadoras, no plano objetivo-normativo, da execução de despesas orçamentárias sob a rubrica RP-9 (emendas de Relator-Geral), são objeto de análise nas citadas ADPFs pela precisa circunstância de inexistir outro instrumento adequado para, em caráter geral e imediato, sanar a controvérsia (requisito da subsidiariedade inerente à arguição de descumprimento de preceito fundamental).



    12. Não altera essa percepção o fato de o impetrante invocar especial preocupação com as repercussões de tais práticas institucionais (atos de Poder) no contexto do processo eleitoral do ano em curso. Pelo contrário, o enfoque delimitado no tempo, proposto na impetração, quando cotejado com o objeto da ADPF nº 850, autoriza concluir, em linha com o assentado pela Presidência desta Suprema Corte, ao exame das alegações deduzidas pelo impetrante na Petição nº 20.899/2022, que “há continência entre os pedidos da presente ação mandamental com os formulados na ADPF 850, a qual, por ser mais ampla, abrange o pedido formulado no mandado de segurança” (evento 24, fl. 4).



    13. Realço, de mais a mais, que, após o Plenário deste Supremo Tribunal Federal ter referendado a medida cautelar por mim deferida nas mencionadas ADPFs nºs 850, 851 e 854, houve a edição do Ato Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nº 1/2021, da Resolução do Congresso Nacional nº 2/2021 e do Decreto nº 10.888/2021, voltados a dar maior publicidade e transparência à execução orçamentária das emendas do relator (RP 9).



    14. Em especial, por projetarem eficácia sobre atos de execução orçamentária futuros, a serem praticados no período eleitoral de 2022, alvo da preocupação manifestada pela parte impetrante, reproduzo adiante os termos da Resolução do Congresso Nacional nº 2/2021 e do Decreto nº 10.888/2021:



    “RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2021-CN 



    Altera disposições da Resolução nº 01/2006-CN, para ampliar a transparência da sistemática de apresentação, aprovação e execução orçamentária referente às emendas de relator-geral.



    O Congresso Nacional resolve:



    Art. 1º A Resolução nº 1, de 2006-CN, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 53 (…)



    …..........................................................................................



    IV – autorizar o relator-geral a apresentar emendas que tenham por objetivo a inclusão de programação ou o acréscimo de valores em programações constantes do projeto, devendo nesse caso especificar seu limite financeiro total, assim como o rol de políticas públicas passível de ser objeto de emendas.



    Parágrafo único. O limite financeiro de que trata o inciso IV não poderá ser superior ao valor total das emendas de que tratam os §§ 11 e 12 do art. 166 da Constituição Federal e não se aplica às emendas elaboradas nos termos dos incisos I e II do art. 144.’ (NR)



    …..........................................................................................



    ‘Art. 69-A. O relator-geral poderá realizar indicações para execução das programações a que se refere o inciso IV do art. 53, oriundas de solicitações recebidas de parlamentares, de agentes públicos ou da sociedade civil.



    § 1º As indicações e as solicitações que as fundamentaram, referidas no caput, serão publicadas individualmente e disponibilizadas em relatório em sítio eletrônico pela CMO e encaminhadas ao Poder Executivo.



    § 2º As indicações somente poderão ser feitas quando compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, e estiverem de acordo com a legislação aplicável à política pública a ser atendida.’ (NR)



    Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



    Parágrafo único. As alterações da Resolução nº 1, de 2006-CN, referentes ao art. 69-A de que trata o art. 1º, somente serão aplicáveis às indicações do relator-geral realizadas após a data de publicação desta Resolução, aplicando-se às indicações e solicitações anteriores a essa data o que consta no Ato Conjunto das Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados nº 1, de 2021.”



    “DECRETO Nº 10.888, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021



    Dispõe sobre a publicidade e a transparência das comunicações realizadas entre os órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo federal e o relator-geral do projeto de lei orçamentária anual sobre a execução de recursos decorrentes de emendas.



    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,



    DECRETA:



    Art. 1º A publicidade e a transparência das comunicações realizadas entre os órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo federal, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, sobre a gestão orçamentária das dotações decorrentes de emendas de relator-geral do projeto de lei orçamentária anual, classificadas com identificador de resultado primário 9 - ‘RP 9’, observarão os procedimentos estabelecidos neste Decreto.



    Art. 2º As solicitações que justificaram as emendas do relator-geral do projeto de lei orçamentária anual encaminhadas ao Poder Executivo federal serão recebidas pelo Ministério competente para tratar o tema da programação incluída ou modificada na lei orçamentária anual.



    § 1º As informações de que trata o caput não vinculam a execução das programações.



    § 2º As informações de que trata o caput deverão ser:



    I - organizadas de acordo com as programações orçamentárias correspondentes; e



    II - divulgadas nos sítios eletrônicos de livre acesso dos respectivos Ministérios, na forma do disposto no art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.



    § 3º As informações recebidas pelos Ministérios na forma do caput deverão ser registradas no campo descritivo do programa na Plataforma +Brasil, prevista no Decreto nº 10.035, de 1º de outubro de 2019.



    § 4º Excepcionalmente, para as transferências de recursos não operacionalizadas na Plataforma +Brasil, o registro das informações recebidas na forma do caput deverá ser efetuado em sistema próprio do órgão repassador dos recursos, observadas as disposições deste Decreto e as demais normas aplicáveis.



    § 5º O Ministério da Economia divulgará, em seu sítio eletrônico, a lista dos endereços dos sítios eletrônicos dos Ministérios que conterão as informações de que trata caput.



    § 6º Será assegurado, na forma e nos limites estabelecidos na Lei nº 12.527, de 2011, amplo acesso público aos documentos e aos dados referentes às solicitações de distribuição das emendas de relator-geral do projeto de lei orçamentária anual classificadas com identificador ‘RP 9’ e sua respectiva execução.



    Art. 3º No âmbito da execução das emendas de relator-geral do projeto de lei orçamentária anual, o Ministro de Estado titular da pasta competente poderá solicitar informações adicionais ao autor da emenda quanto ao detalhamento da dotação orçamentária.



    § 1º As informações de que trata o caput não vinculam a execução das programações.



    § 2º As comunicações destinadas à obtenção e à prestação das informações de que trata o caput e o conteúdo das informações prestadas serão:



    I - organizados de acordo com as programações orçamentárias correspondentes; e



    II - divulgados nos sítios eletrônicos de livre acesso dos respectivos Ministérios, na forma do disposto no art. 8º da Lei nº 12.527, de 2011:



    a) até o décimo dia do mês subsequente, para as comunicações realizadas após a publicação deste Decreto; e



    b) até noventa dias, contados da publicação deste Decreto, para as comunicações referentes aos exercícios de 2020 e 2021 realizadas em data anterior à da publicação deste Decreto.



    § 3º Os Ministérios deverão registrar as informações adicionais de que trata o caput no campo descritivo do programa na Plataforma +Brasil, prevista no Decreto nº 10.035, 2019.



    § 4º Excepcionalmente, para as transferências de recursos não operacionalizadas na Plataforma +Brasil, o registro as informações adicionais de que trata o caput deverá ser efetuado em sistema próprio do órgão repassador dos recursos, observadas as disposições deste Decreto e as demais normas aplicáveis.



    § 5º O Ministério da Economia divulgará, em seu sítio eletrônico, a lista dos endereços dos sítios eletrônicos dos Ministérios que conterão as informações adicionais de que trata o caput.



    Art. 4º Ato conjunto do Ministro de Estado da Economia e do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República trará normas complementares, em acréscimo às disposições da Portaria Interministerial ME/SEGOV-PR nº 6.145, de 24 de maio de 2021, sem prejuízo das demais normas aplicáveis, e, no que couber, das disposições da Resolução nº 2, de 1º de dezembro de 2021, do Congresso Nacional, e do Ato Conjunto nº 1, de 2021, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.



    Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.”



    15. O contexto revelado pela edição da Resolução do Congresso Nacional nº 2/2021 e do Decreto nº 10.888/2021 reforça a inviabilidade de questionar, de maneira abstrata, por meio de mandado de segurança, mesmo com a delimitação temporal aventada pela parte impetrante, de 02 de abril do ano em curso até o resultado final das eleições de 2022, o arcabouço que serve como pano de fundo à prática institucional de execução das dotações decorrentes de emendas de relator-geral do projeto de lei orçamentária anual, classificadas com identificador de resultado primário 9 - “RP 9”.



    16. A mera alusão a notícias jornalísticas sinalizadoras de desvios na execução de dotações orçamentárias oriundas de emendas de Relator-Geral do Orçamento no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional não confere concretude à presente impetração, nem, tampouco, se concilia com o rito especial do mandado de segurança. No mesmo sentido, mutatis mutandis, reporto-me a trecho da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia no mandado de segurança nº 37964:



    “O impetrante fundamenta-se em notícias da imprensa, as quais não são sequer juntadas, apontando, de modo genérico e inespecífico, supostas negociações políticas levadas a efeito pelo Presidente da República para a execução de um orçamento secreto para a distribuição de verbas da União, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para determinar emendas a parlamentares de sua base aliada, sem que isso estivesse especificado no Orçamento anual apresentado ao Congresso Nacional para aprovação (fl. 2, e-doc. 1). 



    Também afirma ser o Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pela liberação da verba solicitada e que atende prontamente aos parlamentares que, em tese, participaram de um acordo para a eleição das mesas de ambas as casas legislativas (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera, ainda, suposta ilicitude atribuída ao relator do orçamento federal ao asseverar que as emendas de relator são todas inconstitucionais,(...), mas cabe ao STF, se provocado, suspender de imediato a execução. Por serem regimes excepcionais ao Orçamento, somente poderiam ser permitidas as emendas individuais ou de bancadas de Estados, segundo as limitações previstas no art. 166 da Constituição (fl. 7, e-doc. 1).



    As graves imputações formuladas na inicial não têm densidade jurídica nem comprovação fática para fundamentar a impetração de mandado de segurança. Para essa ação exige-se prova pré-constituída, apresentada no ato da impetração, a descrição de ato coator de inequívoca atribuição da autoridade impetrada, que ameaçaria ou lesaria direito líquido e certo do impetrante, tudo demonstrado de plano. Tais requisitos não são verificados neste caso.”



    17. A ação mandamental na modalidade preventiva não prescinde da demonstração, por meio de prova literal e inequívoca, de que atos presentes são indicativos de conduta futura. Na espécie, o impetrante não junta prova documental demonstrativa da existência de atos concretos, atribuíveis a autoridades constantes do rol taxativo veiculado no art. 102, I, “d”, da Constituição da República, que permitam projetar, com razoável confiança, a adoção de comportamento futuro no sentido indicado na exordial.



    18. Impende realçar que a deficiente instrução da peça de ingresso não pode ser suprida por meio da abertura de prazo para a juntada de documentos, tendo em vista que a via mandamental não admite dilação probatória. Confiram-se:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VOTO DIVULGADO DIFERENTE DO VOTO LIDO EM SESSÃO. FORMAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE DA MAGISTRATURA PAULISTA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESCABIMENTO: PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (§ 1º DO ART. 69 DO REGIME